Tribunal: TJES
Processo: 5018440-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018440-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão centra-se na validade da contratação do cartão de crédito consignado, na licitude dos descontos em folha de pagamento e no cabimento e valor da indenização por danos morais, diante da alegação de vício de consentimento

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. O fornecedor possui o ônus de comprovar a contratação válida e o consentimento do consumidor, o que não ocorreu. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a formalização do negócio.

5. A modalidade RMC impõe ao consumidor endividamento rotativo com taxas superiores às contratadas em empréstimos consignados, exigindo informação clara e consentimento expresso, sob pena de abusividade.

6. Ausente prova da contratação, correta a declaração de nulidade, impondo-se a restituição dos valores descontados.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 929, por configurar violação à boa-fé objetiva.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, por atingir verba alimentar e gerar agravamento da vulnerabilidade econômica do consumidor.

9. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando não comprovado o consentimento informado do consumidor. São indevidos os descontos realizados com base em contratação não demonstrada. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados, por violação à boa-fé objetiva. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXII; L. nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, TJES, AC nº 0000419-70.2020.8.08.0050; TJMG, AC nº 1.0000.23.014464-4/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018440-73.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE LUIZ DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão centra-se na validade da contratação do cartão de crédito consignado, na licitude dos descontos em folha de pagamento e no cabimento e valor da indenização por danos morais, diante da alegação de vício de consentimento

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. O fornecedor possui o ônus de comprovar a contratação válida e o consentimento do consumidor, o que não ocorreu. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a formalização do negócio.

5. A modalidade RMC impõe ao consumidor endividamento rotativo com taxas superiores às contratadas em empréstimos consignados, exigindo informação clara e consentimento expresso, sob pena de abusividade.

6. Ausente prova da contratação, correta a declaração de nulidade, impondo-se a restituição dos valores descontados.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 929, por configurar violação à boa-fé objetiva.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, por atingir verba alimentar e gerar agravamento da vulnerabilidade econômica do consumidor.

9. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando não comprovado o consentimento informado do consumidor. São indevidos os descontos realizados com base em contratação não demonstrada. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados, por violação à boa-fé objetiva. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXII; L. nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS, TJES, AC nº 0000419-70.2020.8.08.0050; TJMG, AC nº 1.0000.23.014464-4/001.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco AGIBANK, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSE LUIZ DA SILVA, ora recorrido.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O autor alega que nunca contratou o produto e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos, buscando a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença, então, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade do contrato determinando o cancelamento dos descontos. Além disso, condenou o banco a restituir os valores descontados indevidamente e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.

O banco recorrente busca a reforma da sentença, defende a regularidade da contratação e alega que o autor se beneficiou dos valores. Argumenta a inexistência de contratação e de que a indenização por danos morais é indevida ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

No caso em tela, a controvérsia recursal se baseia na validade da contratação, no cabimento da devolução de valores e na existência e valor dos danos morais.

Neste sentido, a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nesse contexto, caberia ao banco, como fornecedor de serviços, provar a regularidade e a validade da contratação, bem como o pleno consentimento do consumidor.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, uma vez que a sentença corretamente apontou que a Recorrente, apesar de alegar a inexistência de contratação, não logrou êxito em comprovar a sua tese. Os documentos que apresentou foram considerados insuficientes para demonstrar que todas as informações foram prestadas e que houve o consentimento do consumidor.

A contratação, realizada por meio da modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), na prática, impôs ao consumidor um cartão de crédito com elevadas taxas de juros, onerando-o excessivamente. Assim, a sentença reconheceu a abusividade e a nulidade da contratação por vício de vontade

Dessa forma, é devida a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente descontados. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)